Tribunal: TJDFT
Processo: 0702455-90.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-08-04
Data de publicação: 2021-08-20

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DESPACHO QUE DETERMINA EMENDA À INICIAL. AUSÊNCIA DE CONTEÚDO DECISÓRIO. ART. 1.001 DO CPC. NÃO CABIMENTO. RECURSO DESPROVIDO. DECISÃO MANTIDA.
1. Tendo o ato judicial que determina a emenda à petição inicial natureza de despacho, porquanto desprovido de conteúdo decisório, na forma do disposto no art. 1.001 do CPC, adequada a decisão que não conhece do recurso, com lastro no art. 932, III, do CPC.
2. Recurso desprovido.